Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704388-78.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: B. A. S., GEOVANA ANDREIA SANTOS SOARES, MILENA ANDREIA SANTOS SOARES REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA AZAMBUJA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. EMERGÊNCIA. PACIENTE COM SINTOMAS DE INFARTO. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PENSÃO EM FAVOR DOS FILHOS. ART. 948, INCISO II, DO CC. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes (art. 37, §6o, CF), impondo, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da conduta comissiva/omissiva do agente público, dano e nexo de causalidade. 2. No particular, o acervo fático-probatório é uníssono no sentido de que o paciente deu entrada no hospital com fortes dores no peito, com indicação de estar em processo de infarto agudo do miocárdio, entretanto, aguardou mais de 40 (quarenta) minutos para realizar um eletrocardiograma, o que levou a uma crise convulsiva e posterior falecimento. 3. Desse modo, as provas carreadas aos autos demonstram que houve falha na prestação do serviço de saúde fornecido pelo Distrito Federal na rede pública de atendimento, o que ocasionou na morte de pessoa jovem, a qual deixou três filhos. 4. Assim, configurados os pressupostos da responsabilidade civil, cabível a indenização pelos danos morais sofridos, em face do abalo emocional e a dor imensurável dos filhos diante da perda do pai, bem assim, o direito à indenização pela prestação de alimentos em favor dos dependentes, com fulcro no art. 948, inciso II, do Código Civil. 5. No tocante ao quantum indenizatório, conforme ensina a doutrina e indica a jurisprudência pátria, a indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com dois pressupostos fundamentais: proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida. 6. Deve-se, de acordo com a boa prática judiciária, ser assegurada a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das circunstâncias do caso, da capacidade econômica do ofensor e a exemplaridade - como efeito pedagógico - que há de decorrer da condenação. 7. Consideradas tais premissas, reputo adequado e satisfatório a fixação dos danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos filhos, como forma de minimizar o sofrimento da morte do pai, bem assim, a condenação ao pagamento de pensão em 2/3 do salário mínimo para cada um dos autores. 8. Recursos desprovidos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 948, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de adequação do valor da pensão para 2/3 (dois terços) em favor de todos os autores e não para cada um dos demandantes, pois o pensionamento é um parâmetro valorativo uno, impondo-se seu rateio entre os beneficiários; b) artigo 85, §§ 3o e 11, do CPC, pleiteando a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 948, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como já mencionado anteriormente, a r. sentença estabeleceu o pagamento de pensão pelo Distrito Federal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo para cada um dos autores, desde a data do óbito, até a data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Tal arbitramento encontra-se em consonância com o entendimento já sufragado por esta Egrégia Turma Cível e por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. Nessa perspectiva, entendo que foram observados os critérios exigidos para a fixação da indenização de prestação de alimentos em favor dos filhos da vítima, considerando a dependência econômica presumida; as necessidades de sustento digno e por se tratar de família de baixa renda. Feitas tais considerações, reputo ausentes fundamentos suficientes para majorar os danos morais a serem reparados, assim como o valor da pensão fixada” (ID 52484279). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTAMINAÇÃO PELO VIRUS HIV DURANTE TRANSFUSÃO DE SANGUE. RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CUJAS CONCLUSÕES NÃO PODEM SER REVISTAS SEM REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. (...) 2. Conforme atual e sedimentado entendimento jurisprudencial do STF, a responsabilidade civil do Estado, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo, é orientada pela teoria do risco administrativo e resulta na responsabilidade objetiva, presente o nexo causal entre a conduta, ou sua ausência, e o dano provocado ao cidadão. Precedentes. 3. O contexto fático descrito no acórdão recorrido não permite concluir pela inexistência de nexo causal, pela ocorrência de cerceamento de defesa ou desproporcionalidade na fixação da pensão mensal vitalícia, razão pela qual eventuais conclusões contrárias àquelas do acórdão recorrido dependeriam do reexame probatório, providência inadequada na via do especial. Observância da Súmula 7 do STJ. 4. Com relação à tese de violação do artigo 944 do Código Civil, o conhecimento do recurso também encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois não se observa condenação exorbitante, nem ilicitude na cumulação com a pensão, em atenção à regra da reparação integração dos danos. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.025.085/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025